Tribunal: TJDFT
Processo: 0709847-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. LICENCIAMENTO URBANÍSTICO. INTERESSE PÚBLICO E FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação ordinária que indeferiu pedido liminar de suspensão de auto de intimação demolitória emitido pela autoridade administrativa. A parte agravante alega que a obra objeto da autuação é passível de regularização e que a demolição não poderia ser executada antes da conclusão do procedimento administrativo correspondente, além de invocar o direito à moradia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a suspensão da eficácia de auto de intimação demolitória de edificação irregular até a conclusão de eventual procedimento de regularização fundiária; (ii) estabelecer se o direito à moradia prevalece sobre o poder de polícia urbanística fundado na ausência de licenciamento da construção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de legitimidade dos atos administrativos assegura sua eficácia imediata, impondo ao administrado o ônus de demonstrar elementos suficientes à sua desconstituição.
4. O poder de polícia urbanística, conferido ao Distrito Federal, legitima a adoção de medidas repressivas, como a demolição de construções não licenciadas, especialmente quando erigidas em desacordo com o Código de Obras e Edificações (Lei Distrital no 6.138/2018).
5. A ausência de comprovação de licença ou habite-se para a edificação é suficiente para caracterizar a ilegalidade da obra e justificar a atuação demolitória da Administração Pública.
6. A existência de eventual expectativa de regularização não confere direito subjetivo à permanência da construção irregular, nem impede o exercício do poder de polícia urbanístico.
7. O direito à moradia deve ser exercido de forma compatível com a função social da propriedade e as normas urbanísticas e ambientais vigentes, não podendo justificar a manutenção de construções ilegais.
8. O interesse público na preservação do meio ambiente urbano, da ordem urbanística e da segurança coletiva prevalece sobre interesses particulares derivados de ocupações irregulares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Administração Pública pode exercer o poder de polícia urbanística e determinar a demolição de construção irregular mesmo antes da conclusão de eventual procedimento de regularização fundiária.
2. A inexistência de licença para construir autoriza a atuação demolitória imediata da Administração, por configurar violação às normas urbanísticas.
3. O direito à moradia não se sobrepõe ao dever de observância das regras urbanísticas e à função social da propriedade, conforme o ordenamento jurídico vigente.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 182, § 2o, e 225; LODF, arts. 314 e 315; Lei Distrital n. 6.138/2018, arts. 22, 124 e 133, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Arguição de Inconstitucionalidade 0030032-06.2016.8.07.0018, Rel. Arnoldo Camanho, j. 02.07.2024; TJDFT, Acórdão 1327063, 0725890-64.2019.8.07.0000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 24.03.2021, DJe 19.04.2021.